Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Após elaboração de voto pela Relatoria e inclusão do feito em pauta de julgamento para a 11a Sessão Ordinária Virtual da 3a Turma Cível (08/05/2025 até 15/05/2025), as partes ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD (autor/apelado), ARENA BSB SPE S/A (réu/apelante), TOP 7 MÍDIA EIRELI (réu) e GUSTAVO VINICIUS NONATO SOUZA GOMES (réu) apresentaram petição conjunta informando a celebração de acordo para composição amigável da lide com intuito de colocar fim a demanda (ID 72959776). O acordo apresentado atende aos requisitos legais para homologação judicial, observando-se que: i) as partes são plenamente capazes e estão devidamente representadas por advogados habilitados; ii) o acordo versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, relacionados ao pagamento de direitos autorais; iii) não se verifica coação, erro, dolo ou qualquer vício que possa macular a avaliação; iv) a solução consensual atende aos princípios da celeridade e economia processual, consagrados no artigo 3o, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil; e, por fim, v) embora as partes tenham renunciado expressamente ao direito de recorrer, tal renúncia somente produzirá efeitos após o trânsito em julgado da presente decisão homologatória. Com efeito, o artigo 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Quanto ao pedido de isenção das custas remanescentes com base no artigo 90, §3o do Código de Processo Civil, verifica-se que o dispositivo prevê a redução pela metade das custas judiciais quando há acordo. Contudo, considerando que o processo já tramitou em segundo grau e foram recolhidas as custas recursais, eventual isenção ou redução das custas remanescentes deverá ser analisada pela secretaria competente, conforme as tabelas vigentes e regimento interno do TJDFT. Nessa circunstância, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e 487, III, b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo extrajudicial acostado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. EXPEÇA-SE certidão de trânsito em julgado após decorrido o prazo legal, observando-se que eventual recurso somente poderá versar sobre a validade da própria homologação. ARQUIVEM-SE os autos após as formalidades de praxe. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora